Tribunal: TJMT
Processo: 1004092-70.2024.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004092-70.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Direito de Imagem, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CELIA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 601.422.153-09 (APELANTE), THIAGO FELICIANO LOPES - CPF: 463.951.168-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. COBRANÇA DE REGISTRO SEM COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual, por meio do qual se buscava a declaração de nulidade de cláusulas relativas à capitalização de juros, à cobrança de tarifas administrativas e à aplicação do sistema de amortização pela Tabela
Price
, com consequente repetição em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada configura abusividade em razão de suposta discrepância frente à média de mercado;

(
ii
) saber se é válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada;

(
iii
) saber se é legítima a adoção da Tabela
Price
como método de amortização;

(
iv
) saber se são legais as tarifas de cadastro e de avaliação do bem, quando devidamente discriminadas;

(v) saber se é abusiva a cobrança da tarifa de registro do contrato sem comprovação do serviço prestado.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros contratada (2,23% a.m.) mostra-se próxima da média de mercado (2,03% a.m.), não configurando onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

4. A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada de forma expressa, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 246).

5. A utilização da Tabela
Price
é admitida pela jurisprudência, não havendo ilegitimidade ou vício na sua aplicação quando adotada com transparência.

6. As tarifas de cadastro e de avaliação do bem são legítimas quando discriminadas e não cumulativas, conforme precedentes do STJ e da Corte local.

7. A cobrança da tarifa de registro do contrato mostra-se abusiva na ausência de comprovação de efetiva prestação do serviço, devendo o valor ser restituído de forma simples, ante a inexistência de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de registro do contrato e determinar sua restituição de forma simples.

Tese de julgamento:

“1. A taxa de juros ligeiramente superior à média de mercado não enseja limitação judicial por ausência de desequilíbrio contratual relevante.

2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada.

3. É legítima a adoção da Tabela
Price
como método de amortização.

4. As tarifas de cadastro e avaliação do bem são válidas se especificadas e não cumulativas.

5. É abusiva a cobrança de tarifa de registro contratual não acompanhada de comprovação da efetiva prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, 46, 51, §1º, I, e 52; CC/2002, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ,
AgRg
no
AREsp
284.875/RJ; TJMT,
ApCiv
1044176-38.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
Ana Celia Felix Araujo
contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento nº 1004092-70.2024.8.11.0037, que move em face de
Banco Bradesco Financiamentos
S.A.

A apelante alega que a sentença deve ser reformada, uma vez que o contrato em questão:
a) impôs capitalização mensal de juros sem expressa previsão contratual, mediante a utilização do sistema de amortização denominado Tabela
Price
; b) incluiu tarifas administrativas, como cadastro, registro de contrato e avaliação de bens, sem a devida contraprestação de serviço.

Pede a reforma da sentença para: a) expurgar a capitalização de juros ou aplicá-la anualmente; b) declarar nulas as cláusulas relativas às tarifas; c) determinar a repetição de indébito em dobro dos valores pagos a maior.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id.

274305861
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.
– Das cláusulas contratuais apontadas pelo apelante como abusivas

1.
.1. Dos juros remuneratórios

Conforme entendimento desta Câmara, a fixação de juros em patamar superior à média praticada no mercado, por si só, não caracteriza abusividade. No entanto, admite-se a intervenção judicial quando evidenciada discrepância relevante, capaz de comprometer o equilíbrio contratual e gerar ônus excessivo ao consumidor.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DEVIDA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA NA COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
III. RAZÕES DE DECIDIR A fixação de juros remuneratórios acima da média de mercado não é, por si só, indicativa de abusividade, mas pode ser considerada excessiva quando excede substancialmente o parâmetro médio aferido pelo Banco Central do Brasil
, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, a taxa contratada (3,65% ao mês) supera significativamente a taxa média à época da contratação (2,22% ao mês), configurando abuso e justificando a limitação. (...). (N.U 1000448-39.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 22/02/2025) (destaquei)

Conforme consta do contrato, a taxa de juros contratada foi de 2,
23
%
a.m
, ao passo que a média divulgada pelo BACEN para a modalidade no período era de
2,03
% ao mês.

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, acesso em 16 de abril e

A diferença, é de apenas 0,
20
ponto
s percentuais
, o que não caracteriza discrepância significativa capaz de ensejar intervenção judicial para limitação dos encargos, tampouco para descaracterizar a mora, como pretende o apelante.

1
.2. Capitalização de juros

O apelante alega a invalidade da cláusula contratual que autoriza a capitalização de juros, sustentando a existência de anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

No entanto, é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no Tema 246 (REsp 973.827/RS), no sentido de que é legítima a capitalização mensal de juros em contratos firmados com instituições financeiras a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, posteriormente convertida na Lei nº 10.931/2004, desde que tal previsão esteja expressamente pactuada entre as partes.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização mensal de juros, bem como a taxa de 2,
23
% ao mês, observando integralmente os critérios de transparência exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, tampouco prática de anatocismo.

1
.3. Método de amortização

No caso, adotou-se o sistema
Price
como forma de amortização da dívida, conforme expressamente indicado na Cédula de Crédito Bancário. Trata-se de método amplamente utilizado no mercado
financeiro e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça como legítimo, não havendo respaldo legal para a substituição pelo chamado “método de Gauss”, salvo na hipótese de demonstração de vício ou desequilíbrio contratual, o que não se verifica nos autos.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente esta Câmara:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. NÃO CONSTATADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. TÍTULO DE CRÉDITO. DISPENSABILIDADE DA VIA ORIGINAL. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONTRATADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
3. A utilização da Tabela
Price
e a pactuação expressa da capitalização de juros são válidas e não configuram abusividade
.
(N.U 1044176-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

1
.4. Da tarifa de cadas
tr
o

e de avaliação do bem

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

No caso em apreço, a tarifa

de
cadastro e
a tarifa
de
avaliação
do bem estão individualizadas no contrato
, e o valor foi previamente informado ao consumidor, não se evidenciando qualquer cobrança em duplicidade ou vício de consentimento, sendo legítima sua incidência.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...).
A tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.
(...) (N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025) (destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
A tarifa de avaliação do bem e o registro do contrato são válidos sempre que a prestação do serviço esteja comprovada e o valor cobrado não seja exorbitante, o que se verifica no caso concret
o
(...)
N.U 1001858-28.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

1
.
5.
Da
tarifa de registro do contrato

E
mbora o STJ tenha firmado entendimento pela validade da cobrança da tarifa de registro do contrato, ressalvou expressamente:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

O contrato celebrado entre as partes prevê, em seu corpo, a possibilidade de cobrança da tarifa de registro do contrato. No entanto, não há nos autos qualquer comprovação de que o referido serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira, tampouco se demonstrou que os valores tenham sido repassados ao órgão competente para o registro da alienação fiduciária, como o DETRAN, o que torna abusiva a sua cobrança, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema
.

Nada obstante
, não se mostra cabível a vindicada devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, eis que, como já reiterado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, “a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor” (
Ex
vi
AgRg
no
AREsp
n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013,
DJe
de 10/4/2013), o que não se verifica no caso em análise, uma vez que a cobrança estava amparada em cláusula contratual, ainda que posteriormente declarada abusiva.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DECLARADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALTA DE ESCLARECIMENTOS ACERCA DA NATUREZA DO CONTRATO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES. SERVIDOR PÚBLICO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. DATA DO SAQUE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECONHECIDA A PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...).
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira
. O prazo prescricional aplicável é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, contado a partir de cada pagamento indevido. A configuração do dano moral exige comprovação de prejuízo extrapatrimonial significativo, não caracterizado pelo simples descumprimento contratual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, 46, 51 e 52; CC,
arts
. 170, 205 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019,
DJe
23.05.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023,
DJe
20.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.405.232/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.12.2023,
DJe
18.12.2023. (N.U 1051620-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025) (destaquei).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, exclusivamente para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato e determinar a restituição do valor pago a tal título, na forma simples, nos termos da fundamentação.

No mais, MANTENHO INTEGRALMENTE a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos
.

Tendo em vista o provimento parcial do recurso, não se aplica a majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025